Tribunal: TJES
Processo: 5002166-15.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002166-15.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
RECORRIDO: CLEBSON MARTINS MIRANDA 08828234776
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Infere-se dos autos que o douto juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório inicial, por entender que o autor, ora recorrido, deve ser compensado por danos extrapatrimoniais ocasionados por violação do seu direito da personalidade, uma vez que em decorrência do acidente na barragem da requerida, ora recorrente, teve seu acesso à água limitado. Ademais, a situação do autor seria agravada por ser microempreendedor individual que necessita do recurso natural para o seu labor.

Tenho que o autor não conseguiu demonstrar que possuía domicílio ou residência em Colatina ao tempo dos fatos, como forma de comprovar ter sofrido danos decorrentes da interrupção do fornecimento da água naquela região. Vislumbro que as faturas referentes ao serviço de abastecimentos da SANEAR juntadas pelo autor, ora recorrido, sob o ID nº 247166, estão em nome de terceiro, estranho ao processo, não tendo o demandante demonstrado qualquer relação com o consumidor indicado nas referidas faturas.

A exigência de juntada aos autos da conta de água

encontra respaldo no IRDR nº 040/2016, oriundo da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, em que se decidiu ser "
Necessária apresentação conta de abastecimento de água comprovando o domicilio do postulante se residente na área afetada
".

Percebe-se que o julgado, que é de observância obrigatória, não deixa margem para outra espécie de prova, senão o comprovante da conta de água, que demonstre ter sido o demandante afetado pelo desastre ambiental causado pela empresa Samarco.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença ora vergastada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado na exordial e declarar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de dezembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz de Direito – Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.